Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP). EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD). AUXÍLIO FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora o valor de R$1.020,52 (mil e vinte reais e cinquenta e dois centavos), a ser atualizado monetariamente pela taxa Selic, a partir a partir da data em que deveria ser paga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) violação à dialeticidade recursal; e (ii) direito do autor/recorrido ao auxílio financeiro referente ao curso de formação profissional para o cargo de agente de polícia da PCDF, nos períodos de 19/08/2023 a 24/08/2023, realizado na modalidade à distância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Princípio da dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar Rejeitada.
4. O autor/recorrido participou do curso de formação para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do DF, no período de 27/06/2023 a 25/08/2023, conforme cronograma indicado no Edital no 34 – PCDF – Agente, de 03/03/2023 (ID 76130423, pág. 2), recebendo auxílio financeiro de 50% (cinquenta por cento) da remuneração da classe inicial do cargo. Todavia, não recebeu o pagamento da bolsa auxílio no período de 19/08/2023 a 24/08/2023, quando o curso foi realizado na modalidade de ensino à distância.
5. O artigo 14 da Lei no 9.624/1998 dispõe que “Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. (Vide Medida Provisória no 124, de 2003) § 1o No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo”. E essa disposição foi replicada no Edital de abertura do certame, conforme item 18.2.7 (ID 76130422, pág. 41-42), inclusive com a informação clara de que incidiriam os descontos legais sobre o valor do auxílio financeiro, o que permite concluir pela natureza salarial da verba.
6. A despeito de o edital consignar que o curso de formação profissional (CFP) possui carga de 368 horas presenciais, em tempo integral (ID 76130422, pág. 41), extrai-se das mensagens enviadas no whatsapp pelos coordenadores que os candidatos cursaram atividades complementares obrigatórias de 21 a 24/08/2023 na modalidade EaD (ID 76130426 e 76130425). No mesmo sentido, o Distrito Federal confirmou que as aulas presenciais ocorreram nos dias 27/06/2023 a 18/08/2023 e 25 e 27/08/2023, quando ocorreu a solenidade de encerramento e o dia da prova final (ID 76130435, pág. 1).
7. Por conseguinte, tendo o autor participado integralmente das atividades previstas no curso de formação profissional, no período de 27/06/2023 a 25/08/2023 (ID 76130420), deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito do autor ao auxílio financeiro durante todo o período, ainda que algumas aulas tenham sido ministradas de forma online. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2012390, 0811732-85.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 23/06/2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.624/1998, art. 14; Lei no 4.878/1965, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2012390, 0811732-85.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 23/06/2025.